Tribunal: TRF3
Processo: 0001011-51.2018.4.03.6002
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 4a Seção
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
444/549)

0001011-51.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

4a Seção

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No 0001011-51.2018.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

EMBARGANTE: GABRIEL COSTA LOURENCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091-A

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, e art. 289, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal, revertendo sentença absolutória. O voto vencido mantinha a absolvição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade na abordagem realizada por guardas municipais, por suposta ausência de competência para atuação em policiamento ostensivo; e (ii) se estavam presentes fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e a consequente validade das provas obtidas, com repercussão na condenação ou absolvição do embargante.III. Razões de decidir

A abordagem realizada pelos guardas municipais foi precedida de fundada suspeita, baseada em informação de terceiro e no comportamento nervoso do acusado, circunstâncias objetivas que legitimam a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A atuação da guarda municipal em ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo, é constitucional, conforme entendimento recente do STF (RE 608.588), não havendo nulidade na diligência realizada.

A situação configurava flagrante delito, considerando a natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e moeda falsa, legitimando a intervenção dos agentes públicos.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas colhidas sob o contraditório, especialmente pela apreensão de entorpecente e moeda falsa em poder do acusado.IV. Dispositivo e tese

Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É válida a abordagem realizada por guardas municipais quando fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita de prática delitiva. 2. A atuação das guardas municipais em policiamento ostensivo é constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. 3. A existência de fundada suspeita legitima a busca pessoal e afasta a alegação de nulidade da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, art. 244; CP, arts. 70 e 289, § 1o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.02.2025; STF, RE 1.533.503 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.3.2025; STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.9.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 421 No 0001011-51.2018.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

EMBARGANTE: GABRIEL COSTA LOURENCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091-A

ADVOGADO do(a) EMBARGANTE: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS INFRINGENTES opostos por GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA em face do acórdão, proferido pela C. 11a Turma deste E. Tribunal Federal que, por maioria, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar o ora embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. o art. 40, inc. I, ambos da Lei no 11.343/2006, e 289, §1o, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, parte final, do mesmo diploma legal, à pena final de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do Relator Desembargador Federal Hélio Nogueira, acompanhado pelo Desembargador Federal Fausto De Sanctis, vencido o Desembargador Federal José Lunardelli, que negava provimento ao recurso de apelação da acusação (ID 346408713).

O acórdão encontra-se assim ementado.:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS AFASTADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PRECEDENTE DO STF. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CARÁTER TRANSNACIONAL DA TRAFICÂNCIA COMPROVADO. ARTS. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MOEDA FALSA. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. DESÍGNOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO PARA MULA DO TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu o réu da prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e art. 289, §1o, do Código Penal.

2. Tese defensiva de nulidade das provas obtidas por meio de diligência da guarda municipal afastada. Situação de flagrância autorizadora da abordagem realizada. Acionamento da guarda municipal por um transeunte que informou, um indivíduo estaria com atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, itinerário Ponta Porã/Presidente Prudente.

3. Com a notícia da prática delitiva e tendo em vista a verossimilhança das alegações do denunciante, os guardas municipais adentraram no ônibus e perceberam que, ao perceber a presença da guarnição, o passageiro da poltrona 09 demonstrou nervosismo exagerado e voz trêmula, que em entrevista, o passageiro disse que viajou até Pedro Juan Caballero para conhecer o curso de medicina, no entanto estava tremendo, comportamento esse incompatível com a de um simples viajante. Diante da fundada suspeita, a guarda municipal efetuou busca pessoal encontraram 525 gramas de substancia análoga a cocaína, momento em que Gabriel admitiu que também estava transportando R$ 5.150,00 em notas falsas presos a sua perna com fita adesiva.

4. Os guardas municipais agiram respaldados por fundada suspeita de prática delitiva que acabara de ser praticada, o que caracteriza a situação de flagrância apta a justificar a abordagem.

5. Afastamento da tese defensiva de que às guardas municipais seria vedada a atuação em atividades de policiamento ostensivo, que seriam incumbência exclusiva da Polícia Militar. Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento anteriormente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e decidiu que: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo129, inciso VII, da CF." (STF, Plenário, RE 608.588/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 20/02/2025).

6. Nos termos da novel compreensão da Corte Suprema sobre a matéria, as guardas municipais estão autorizadas a realizar atividade de policiamento ostensivo; não como função precípua, mas como uma das funções passíveis de serem exercidas como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública.

7. Por conseguinte, inexiste nulidade ou ilegalidade na abordagem feita aos corréus pelos guardas municipais, já que os agentes atuaram no exercício de uma das atividades que lhe são autorizadas como integrantes do sistema de segurança pública.

8. Autoria, materialidade e dolo comprovados.

9. A transnacionalidade prevista pelo art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/06 não requer, para sua caracterização, a efetiva transposição de fronteiras entre os países, nos termos do enunciado no 607 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. Para a configuração do crime impossível não basta a simples ineficácia do meio empregado para descaracterizar a conduta, é necessário, em verdade, que a ineficácia seja absoluta. Ademais, a adulteração do documento deve ser evidente, prima facie, o que não se verificou no caso em tela.

11. A confissão foi usada como fundamento do decreto condenatório, conforme se verifica da sentença vergastada, no ponto em que analisou a autoria delitiva. Inteligência da Sumula 454 do STJ e da tese firmada no julgamento do REsp 1.972.098/SC.

12. Presentes no caso concreto os elementos que autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. O conjunto probatório presente nos autos permite concluir que o réu teve um comportamento típico das chamadas 'mulas' - pessoas que fazem viagens, muitas vezes internacionais, mediante remuneração, com o objetivo primordial de transportar entorpecentes.

13. A causa de diminuição estipulada pela Lei 11.343/06, de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada nas hipóteses em que um indivíduo, no mais das vezes em dificuldades financeiras, concorda em realizar o transporte da droga mediante pagamento, porém de forma ocasional.

14. No que tange ao percentual de redução, a tese de que o réu faria jus à diminuição no percentual máximo de dois terços (ou, subsidiariamente, de metade) contraria a jurisprudência do STF e do STJ - que preceitua que a 'mula' do tráfico, ao atuar fazendo o transporte da droga com consciência de que presta serviço a uma organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes, ainda que de forma ocasional e sem fazer parte de tal organização, não faz jus à diminuição máxima; ao contrário, em casos tais se justifica plenamente a aplicação da causa de diminuição de pena no percentual mínimo de 1/6 (um sexto).

15. Quanto à modulação da fração da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, esta Turma tem decidido que, quando se trata de mula e em tráfico organizado, a fração mínima é a mais adequada.

16. Fixado o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.

17. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das vedações à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito constantes da Lei 11.343/2006. Contudo, o acusado não faz jus à substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, uma vez que não preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44 do Código Penal.

18. Apelação provida."

Em sede de razões recursais, a defesa requereu o acolhimento dos presentes embargos, para que prevaleça o voto vencido do Exmo. Desembargador Federal José Lunardelli, que mantinha a absolvição do embargante, por entender que a busca pessoal que antecedeu o flagrante foi ilícita, diante da ausência de fundada suspeita, e por consequência, a inadmissibilidade das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal (ID 353248633).

O Exmo. Procurador Regional da República, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 354362493).

É O RELATÓRIO.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO:

Trata-se de embargos infringentes opostos em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma deste Tribunal que (ID 346408713):

por maioria, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar o réu Gabriel Costa Lourenço da Silva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e art. 289, §1o, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, parte final, do Código Penal, à pena final de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pelo Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. José Lunardelli que negava provimento ao recurso de apelação da acusação

No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à condenação ou manutenção da absolvição do ora embargante.

O e. Relator destes embargos, Desembargador Federal Paulo Fontes, dá provimento ao recurso para negar provimento à apelação do Ministério Público Federal e manter a absolvição do embargante GABRIEL COSTA LOURENCO DA SILVA, nos termos da sentença (ID 281949804).

Divirjo do e. Relator, com a devida vênia, para negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Federal Hélio Nogueira na Décima Primeira Turma, enquanto Relator da apelação criminal, a cujos fundamentos me reporto e ora transcrevo (ID 340540195):

Com a devida vênia, a sentença é de ser reformada.

Primeiramente, cumpre enfatizar que a situação de flagrância autorizadora da abordagem, não foi constatada somente em momento posterior à abordagem do réu pelos guardas municipais.

Senão vejamos.

De acordo como conjunto probatório, os guardas municipais estavam em patrulhamento preventivo no Terminal Rodoviário de Dourados, quando receberam a informação de um transeunte, de que um indivíduo estaria com atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, itinerário Ponta Porã/Presidente Prudente.

Diante da notícia sobre a prática delitiva, e tendo em vista a verossimilhança das alegações do denunciante, os guardas municipais adentraram no ônibus e perceberam que, ao perceber a presença da guarnição, o passageiro da poltrona 09 demonstrou nervosismo exagerado e voz trêmula, que em entrevista, o passageiro disse que viajou até Pedro Juan Caballero para conhecer o curso de medicina, no entanto estava tremendo, comportamento esse incompatível com a de um simples viajante. Diante da fundada suspeita, a guarda municipal efetuou busca pessoal encontraram 525 gramas de substancia análoga a cocaína, momento em que Gabriel admitiu que também estava transportando R$ 5.150,00 em notas falsas presos a sua perna com fita adesiva.

Claro está que, pela dinâmica dos fatos aqui explicitada - e que restou provada pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial - que os guardas municipais agiram respaldados por fundada suspeita de prática delitiva que acabara de ser praticada, o que caracteriza a situação de flagrância apta a justificar a abordagem pessoal do acusado.

Não há qualquer respaldo na afirmação de que somente após a abordagem os guardas municipais tiveram conhecimento do delito. Realmente, os guardas municipais não atuaram de modo aleatório, mas sim com base em fundada suspeita após terem sido procurados por um popular, que lhes forneceu a localização do réu e lhes explicou o comportamento que indicava a atitude suspeita.

Portanto, havia situação de flagrante e também fundada suspeita para a abordagem realizada pelos guardas municipais, nos exatos termos expostos nas razões de apelação da acusação: "os guardas foram uníssonos no sentido de que a busca pessoal foi motivada em razão de aparente nervosismo decorrente da abordagem, evidenciando atitude suspeita, não se tratando de abordagem baseada em elementos subjetivos, mas alicerçada em elemento concreto, mais especificamente no comportamento do réu, o qual deixou evidente que ali havia um fato delituoso", "Não pode passar despercebido que o apelado estava em estado de flagrância quando foi abordado pelos guardas municipais, até porque, como se sabe, o crime de moeda falsa e tráfico de drogas têm natureza permanente, ou seja, a conduta criminosa se prolonga no tempo, tem-se, assim, como legítima a ação dos guardas municipais, até porque, conforme já assinalado, havia um comportamento incomum por parte do réu que foi bem observado pelos responsáveis pela prisão. Aliás, demonstrada a fundada suspeita de ato ilícito, que motivou a abordagem, houve a confirmação daquela com a apreensão da droga e moeda falsa em poder do apelado. Ou seja, naquele momento o apelado estava praticando crimes".

Aqui chega-se ao cerne da argumentação defensiva, e que foi objeto de intensos debates recentemente no âmbito do STF e do STJ: qual o papel das guardas municipais no que concerne às atividades relacionadas à segurança pública.

Também quanto a este ponto não merece guarida a tese da defesa de que às guardas municipais seria vedada a atuação em atividades de policiamento ostensivo, que seriam incumbência exclusiva da Polícia Militar.

Certo que havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares", conforme REsp 1.977.119/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/08/2022.

Após essa decisão, o STF apreciou a ADPF 995/DF, em 29/08/2023, e decidiu que: "Nos termos do art. 144, § 8o, da CF, deve-se conceder interpretação conforme à Constituição ao art. 4o da Lei 13.022/2014 e ao art. 9o da Lei 13.675/2018 a fim de declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.".

Com razão a defesa quando aduz que, com base apenas neste último julgado, não se pode concluir pela equiparação da Guarda Municipal aos demais órgãos policiais, já que são instituições com escopos primordiais bastante diferentes.

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento anteriormente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e decidiu que: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo129, inciso VII, da CF." (STF, Plenário, RE 608.588/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 20/02/2025).

Nos termos da novel compreensão da Corte Suprema sobre a matéria, as guardas municipais estão autorizadas a realizar atividade de policiamento ostensivo; não como função precípua, mas como uma das funções passíveis de serem exercidas como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública.

Por conseguinte, inexiste nulidade ou ilegalidade na abordagem feita ao réu pelos guardas municipais, já que os agentes atuaram no exercício de uma das atividades que lhe são autorizadas como integrantes do sistema de segurança pública.

Nesse sentido, registro precedentes desta Corte Regional:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. GUARDA MUNICIPAL. SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. HIGIDEZ DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O artigo 144 da Constituição da República trata dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do Brasil, prevendo expressamente a atuação de diversos órgãos, como as polícias federal, rodoviária federal, civil e militar, além dos corpos de bombeiros militares.

nO § 8o do artigo 144 da Constituição Federal estabelece que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nesse sentido, foi editada a Lei n.o 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispondo sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

Extrai-se do arcabouço normativo pátrio que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pátrio. E, além disso, desde que respeitadas as competências dos órgãos dos demais entes federativos, é dever das guardas municipais procederem ao patrulhamento preventivo, de forma a zelar pela proteção da população que se vale de bens, serviços e instalações municipais.

O Colendo Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 608.588, com repercussão geral (Tema 656), na data de 20.02.2025, e concluiu que a atuação das Guardas Municipais em ações relacionadas à segurança pública mostra-se legítima, desde que sejam respeitadas as competências dos Estados e da União.

A ré foi presa em flagrante na Rodoviária da cidade de Dourados/MS, no dia 19.07.2017, transportando, em uma mala, em um ônibus da empresa Expresso Queiroz com destino a Minas Gerais, cerca de 25kg de maconha/haxixe, um revólver calibre .38 e 30 munições de mesmo calibre.

No caso encontravam-se consubstanciadas as condições necessárias à atuação da guarda municipal. Durante patrulhamento preventivo, os guardas municipais foram informados por um transeunte sobre uma passageira que apresentava comportamento suspeito no interior de um ônibus. Diante dessa informação, dirigiram-se ao veículo e identificaram a ré, que demonstrava acentuado nervosismo, adotando uma atitude incompatível com a de um simples viajante.

A Guarda Municipal, ao proceder à entrevista de pessoa em atitude suspeita, com demonstrações de nervosismo e inquietação que desbordam do razoável e que tenha informado aos agentes municipais estar transportando malas de viagem, mostra-se legitimada a aferir, em caráter preventivo, a veracidade das informações relatadas.

Hígida a diligência realizada pela Guarda Municipal, que culminou com a apreensão do entorpecente, do revólver e das munições, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida na produção da prova.

Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

Tráfico transnacional de entorpecentes. Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas e nos termos do entendimento jurisprudencial desta Turma, a pena deverá ser exasperada em 1⁄2 (metade), de modo a ser fixada a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, de forma a reduzir a reprimenda em 1/6 (um sexto), a qual fica estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria reconhecida a incidência da causa de aumento em razão da transnacionalidade do delito, bem como a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Pena definitivamente fixada em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Tráfico internacional de armas. Pena-base fixada no mínimo legal.

Inexistência de circunstâncias agravantes e reconhecimento da atenuante da confissão. Pena mantida no patamar mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas na terceira fase. Desse modo, fica definitivamente estabelecida a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no artigo 18 da Lei n.o 10.826/2003.

Reconhecimento do concurso formal impróprio. Delitos, embora tenham sido praticados no mesmo contexto fático, resultaram de desígnios autônomos, conforme confessado pela própria ré.

Pena final estabelecida em 10 (dez) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, acrescida do pagamento de 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo cometimento dos delitos tipificados no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006 e no artigo 18 da Lei n.o 10.826/2003.

Recurso ministerial provido.

(TRF 3a Região, 11a Turma, EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 0002444-27.2017.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 10/07/2025, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS)

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA BEM RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE CONFIRMADA. INTERESTADUALIDADE AFASTADA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO NA FRAÇÃO ELEITA PELA SENTENÇA (1/6 - UM SEXTO). REGIME INICIAL SEMIABERTO. detração. NÃO influência. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

- Preliminar. Abordagem pela Guarda Civil Metropolitana. A jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal (ADPF 995) reconhece expressamente que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e exercem função típica de segurança pública, nos termos do art. 144, § 8o, da Constituição Federal. Nesse contexto, é legítima sua atuação em situações de flagrante delito, especialmente quando pautada por fundadas razões, conforme interpretação do art. 244 do Código de Processo Penal.

- Os agentes da Guarda Civil atuavam no Terminal Rodoviário Municipal de Ponta Porã/MS - ambiente público de significativa circulação de pessoas e mercadorias - e observaram que a ré carregava bagagem de grandes dimensões, compatível com o transporte de entorpecentes, além de demonstrar comportamento nervoso e tentar evadir-se do local ao notar a presença da guarnição. Tais circunstâncias, objetivamente verificadas, configuram fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal e a inspeção da bagagem.

- Materialidade e Autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelo que incontroversas. Não se verifica tampouco a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação da ré, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor.

- Dosimetria da pena.Primeira fase. Na primeira fase relacionada à dosimetria da pena, o insigne magistrado sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, o que se confirma, à míngua de ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

- Segunda fase. O magistrado sentenciante reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea, na justa medida em que a ré confirmou a acusação, admitindo a prática do delito.

- A atenuante genérica não pode reconduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal, conforme orientação da Súmula no 231 do E. STJ. Com efeito, mantém-se a reprimenda fixada pela r. sentença monocrática em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

- Terceira fase. Causa de aumento de pena. Embora não haja recurso da defesa nesse ponto, é o caso de afastar-se a majorante referente ao tráfico interestadual (inciso V), pois para que a transnacionalidade ocorra, via de regra, a ultrapassagem de mais de um Estado da federação é inevitável. A interestadualidade está contida, por imperativos de ordem geográfica e lógica, na importação. Punir o acusado por uma só viagem, outrossim, seria puni-lo duas vezes pelo mesmo fato.

- As circunstâncias demonstram haver elementos sólidos no sentido de que o entorpecente proveio do exterior. Isso porque, a ré foi flagrada na cidade de Ponta Porã/MS, que faz fronteira seca com o Paraguai, país conhecido pela produção de maconha em larga escala.

- Logo, aplicada somente a causa de aumento de pena pela internacionalidade (inciso I), no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), fixa-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

- Benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A aplicação de tal causa de diminuição deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), e não na fração de 2/3 (dois terços), como requer a douta defesa. In casu, o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois países. Com essas considerações, fixa-se a reprimenda em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

- Pena definitiva. Fixada a pena definitiva da ré em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Regime inicial. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que enseja a aplicação do regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

- Detração. Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 12.736/2012, não exerce influência, já que a ré respondeu ao processo em liberdade.

- Substituição da pena corporal. Tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

- Dispositivo. Apelação defensiva desprovida. De ofício, afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/2006, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, confirmada, no mais, a r. sentença.

(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5002556-23.2022.4.03.6005, Rel. Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, julgado em 26/09/2025, Intimação via sistema DATA: 01/10/2025)

Tendo em vista o entendimento recentemente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, afasto a alegação de nulidade da prova e passo à análise do mérito.

Ademais, não há que se falar em ausência de fundada suspeita, na hipótese. Com efeito, recebidas informações sobre atitude suspeita de passageiro, os guardas diligenciaram junto ao ônibus sendo que, ao serem avistados, o acusado demonstrou nervosismo e atitude suspeita, justificando a abordagem, conforme compreensão do STF:

Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.

(RE 1533503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-05-2025 PUBLIC 13-05-2025)

No mesmo sentido, recente julgado do STJ, indicando adoção do entendimento do STF:

(...) 5. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões, uma vez que, ao avistar a viatura policial, o agravante, que usava tornozeleira eletrônica e entregava algo a alguém no interior de um veículo parado, demonstrou nervosismo e, após a apreensão das drogas que portava, informou praticar o tráfico e possuir mais drogas para venda no interior de sua residência.(...)

(AgRg no HC 888.216-GO, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 22.09.2025)

Assim, deve prevalecer a solução adotada pela maioria da Décima Primeira Turma, que deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, e art. 289, §1o, na forma do art. 70, caput, parte final, todos do Código Penal.

Por isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos infringentes e de nulidade.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

VOTO

Primeiramente, de se repisar que, em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores.

No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à legalidade da abordagem feita ao embargante pela Guarda Municipal, bem como acerca da validade das provas que embasaram sua condenação.

O voto vencedor, de lavra do Exmo. Desembargador Federal Hélio Nogueira, considerou a abordagem legal, sob a fundamentação de que os agentes atuaram no exercício de uma das atividades que lhe são autorizadas como integrantes do sistema de segurança pública e de que havia fundada suspeita, na hipótese. No mérito, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. o art. 40, inc. I, ambos da Lei no 11.343/2006, e 289, §1o, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, parte final, do mesmo diploma legal, conforme a fundamentação a seguir.:

"... Com a devida vênia, a sentença é de ser reformada.

Primeiramente, cumpre enfatizar que a situação de flagrância autorizadora da abordagem, não foi constatada somente em momento posterior à abordagem do réu pelos guardas municipais.

Senão vejamos.

De acordo como conjunto probatório, os guardas municipais estavam em patrulhamento preventivo no Terminal Rodoviário de Dourados, quando receberam a informação de um transeunte, de que um indivíduo estaria com atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, itinerário Ponta Porã/Presidente Prudente.

Diante da notícia sobre a prática delitiva, e tendo em vista a verossimilhança das alegações do denunciante, os guardas municipais adentraram no ônibus e perceberam que, ao perceber a presença da guarnição, o passageiro da poltrona 09 demonstrou nervosismo exagerado e voz trêmula, que em entrevista, o passageiro disse que viajou até Pedro Juan Caballero para conhecer o curso de medicina, no entanto estava tremendo, comportamento esse incompatível com a de um simples viajante. Diante da fundada suspeita, a guarda municipal efetuou busca pessoal encontraram 525 gramas de substancia análoga a cocaína, momento em que Gabriel admitiu que também estava transportando R$ 5.150,00 em notas falsas presos a sua perna com fita adesiva.

Claro está que, pela dinâmica dos fatos aqui explicitada - e que restou provada pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial - que os guardas municipais agiram respaldados por fundada suspeita de prática delitiva que acabara de ser praticada, o que caracteriza a situação de flagrância apta a justificar a abordagem pessoal do acusado.

Não há qualquer respaldo na afirmação de que somente após a abordagem os guardas municipais tiveram conhecimento do delito. Realmente, os guardas municipais não atuaram de modo aleatório, mas sim com base em fundada suspeita após terem sido procurados por um popular, que lhes forneceu a localização do réu e lhes explicou o comportamento que indicava a atitude suspeita.

Portanto, havia situação de flagrante e também fundada suspeita para a abordagem realizada pelos guardas municipais, nos exatos termos expostos nas razões de apelação da acusação: "os guardas foram uníssonos no sentido de que a busca pessoal foi motivada em razão de aparente nervosismo decorrente da abordagem, evidenciando atitude suspeita, não se tratando de abordagem baseada em elementos subjetivos, mas alicerçada em elemento concreto, mais especificamente no comportamento do réu, o qual deixou evidente que ali havia um fato delituoso", "Não pode passar despercebido que o apelado estava em estado de flagrância quando foi abordado pelos guardas municipais, até porque, como se sabe, o crime de moeda falsa e tráfico de drogas têm natureza permanente, ou seja, a conduta criminosa se prolonga no tempo, tem-se, assim, como legítima a ação dos guardas municipais, até porque, conforme já assinalado, havia um comportamento incomum por parte do réu que foi bem observado pelos responsáveis pela prisão. Aliás, demonstrada a fundada suspeita de ato ilícito, que motivou a abordagem, houve a confirmação daquela com a apreensão da droga e moeda falsa em poder do apelado. Ou seja, naquele momento o apelado estava praticando crimes".

Aqui chega-se ao cerne da argumentação defensiva, e que foi objeto de intensos debates recentemente no âmbito do STF e do STJ: qual o papel das guardas municipais no que concerne às atividades relacionadas à segurança pública.

Também quanto a este ponto não merece guarida a tese da defesa de que às guardas municipais seria vedada a atuação em atividades de policiamento ostensivo, que seriam incumbência exclusiva da Polícia Militar.

Certo que havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares", conforme REsp 1.977.119/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/08/2022.

Após essa decisão, o STF apreciou a ADPF 995/DF, em 29/08/2023, e decidiu que: "Nos termos do art. 144, § 8o, da CF, deve-se conceder interpretação conforme à Constituição ao art. 4o da Lei 13.022/2014 e ao art. 9o da Lei 13.675/2018 a fim de declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.".

Com razão a defesa quando aduz que, com base apenas neste último julgado, não se pode concluir pela equiparação da Guarda Municipal aos demais órgãos policiais, já que são instituições com escopos primordiais bastante diferentes.

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento anteriormente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça e decidiu que: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo129, inciso VII, da CF." (STF, Plenário, RE 608.588/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 20/02/2025).

Nos termos da novel compreensão da Corte Suprema sobre a matéria, as guardas municipais estão autorizadas a realizar atividade de policiamento ostensivo; não como função precípua, mas como uma das funções passíveis de serem exercidas como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública.

Por conseguinte, inexiste nulidade ou ilegalidade na abordagem feita ao réu pelos guardas municipais, já que os agentes atuaram no exercício de uma das atividades que lhe são autorizadas como integrantes do sistema de segurança pública.

Nesse sentido, registro precedentes desta Corte Regional:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. GUARDA MUNICIPAL. SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. HIGIDEZ DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. O artigo 144 da Constituição da República trata dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do Brasil, prevendo expressamente a atuação de diversos órgãos, como as polícias federal, rodoviária federal, civil e militar, além dos corpos de bombeiros militares. 2. O § 8o do artigo 144 da Constituição Federal estabelece que Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nesse sentido, foi editada a Lei n.o 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispondo sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.3. Extrai-se do arcabouço normativo pátrio que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pátrio. E, além disso, desde que respeitadas as competências dos órgãos dos demais entes federativos, é dever das guardas municipais procederem ao patrulhamento preventivo, de forma a zelar pela proteção da população que se vale de bens, serviços e instalações municipais. 4.O Colendo Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 608.588, com repercussão geral (Tema 656), na data de 20.02.2025, e concluiu que a atuação das Guardas Municipais em ações relacionadas à segurança pública mostra-se legítima, desde que sejam respeitadas as competências dos Estados e da União. 5. A ré foi presa em flagrante na Rodoviária da cidade de Dourados/MS, no dia 19.07.2017, transportando, em uma mala, em um ônibus da empresa Expresso Queiroz com destino a Minas Gerais, cerca de 25kg de maconha/haxixe, um revólver calibre .38 e 30 munições de mesmo calibre. 6. No caso encontravam-se consubstanciadas as condições necessárias à atuação da guarda municipal. Durante patrulhamento preventivo, os guardas municipais foram informados por um transeunte sobre uma passageira que apresentava comportamento suspeito no interior de um ônibus. Diante dessa informação, dirigiram-se ao veículo e identificaram a ré, que demonstrava acentuado nervosismo, adotando uma atitude incompatível com a de um simples viajante. 7.A Guarda Municipal, ao proceder à entrevista de pessoa em atitude suspeita, com demonstrações de nervosismo e inquietação que desbordam do razoável e que tenha informado aos agentes municipais estar transportando malas de viagem, mostra-se legitimada a aferir, em caráter preventivo, a veracidade das informações relatadas. 8. Hígida a diligência realizada pela Guarda Municipal, que culminou com a apreensão do entorpecente, do revólver e das munições, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida na produção da prova. 9. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. 9. Tráfico transnacional de entorpecentes. Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas e nos termos do entendimento jurisprudencial desta Turma, a pena deverá ser exasperada em 1⁄2 (metade), de modo a ser fixada a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 11. Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, de forma a reduzir a reprimenda em 1/6 (um sexto), a qual fica estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.12. Na terceira fase da dosimetria reconhecida a incidência da causa de aumento em razão da transnacionalidade do delito, bem como a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. 13.Pena definitivamente fixada em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.o 11.343/2006. 14.Tráfico internacional de armas. Pena-base fixada no mínimo legal. 15. Inexistência de circunstâncias agravantes e reconhecimento da atenuante da confissão. Pena mantida no patamar mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 16. Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas na terceira fase. Desse modo, fica definitivamente estabelecida a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no artigo 18 da Lei n.o 10.826/2003. 17. Reconhecimento do concurso formal impróprio. Delitos, embora tenham sido praticados no mesmo contexto fático, resultaram de desígnios autônomos, conforme confessado pela própria ré. 18. Pena final estabelecida em 10 (dez) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, acrescida do pagamento de 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo cometimento dos delitos tipificados no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006 e no artigo 18 da Lei n.o 10.826/2003. 19. Recurso ministerial provido. (TRF 3a Região, 11a Turma, EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 0002444-27.2017.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 10/07/2025, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS)

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA BEM RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE CONFIRMADA. INTERESTADUALIDADE AFASTADA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO NA FRAÇÃO ELEITA PELA SENTENÇA (1/6 - UM SEXTO). REGIME INICIAL SEMIABERTO. detração. NÃO influência. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. - Preliminar. Abordagem pela Guarda Civil Metropolitana. A jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal (ADPF 995) reconhece expressamente que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e exercem função típica de segurança pública, nos termos do art. 144, § 8o, da Constituição Federal. Nesse contexto, é legítima sua atuação em situações de flagrante delito, especialmente quando pautada por fundadas razões, conforme interpretação do art. 244 do Código de Processo Penal. - Os agentes da Guarda Civil atuavam no Terminal Rodoviário Municipal de Ponta Porã/MS - ambiente público de significativa circulação de pessoas e mercadorias - e observaram que a ré carregava bagagem de grandes dimensões, compatível com o transporte de entorpecentes, além de demonstrar comportamento nervoso e tentar evadir-se do local ao notar a presença da guarnição. Tais circunstâncias, objetivamente verificadas, configuram fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal e a inspeção da bagagem. - Materialidade e Autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelo que incontroversas. Não se verifica tampouco a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação da ré, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor. - Dosimetria da pena.Primeira fase. Na primeira fase relacionada à dosimetria da pena, o insigne magistrado sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, o que se confirma, à míngua de ilegalidade a ser reconhecida de ofício. - Segunda fase. O magistrado sentenciante reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea, na justa medida em que a ré confirmou a acusação, admitindo a prática do delito. - A atenuante genérica não pode reconduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal, conforme orientação da Súmula no 231 do E. STJ. Com efeito, mantém-se a reprimenda fixada pela r. sentença monocrática em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. - Terceira fase. Causa de aumento de pena. Embora não haja recurso da defesa nesse ponto, é o caso de afastar-se a majorante referente ao tráfico interestadual (inciso V), pois para que a transnacionalidade ocorra, via de regra, a ultrapassagem de mais de um Estado da federação é inevitável. A interestadualidade está contida, por imperativos de ordem geográfica e lógica, na importação. Punir o acusado por uma só viagem, outrossim, seria puni-lo duas vezes pelo mesmo fato. - As circunstâncias demonstram haver elementos sólidos no sentido de que o entorpecente proveio do exterior. Isso porque, a ré foi flagrada na cidade de Ponta Porã/MS, que faz fronteira seca com o Paraguai, país conhecido pela produção de maconha em larga escala. - Logo, aplicada somente a causa de aumento de pena pela internacionalidade (inciso I), no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), fixa-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. - Benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A aplicação de tal causa de diminuição deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto), e não na fração de 2/3 (dois terços), como requer a douta defesa. In casu, o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois países. Com essas considerações, fixa-se a reprimenda em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. - Pena definitiva. Fixada a pena definitiva da ré em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. - Regime inicial. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que enseja a aplicação do regime SEMIABERTO como forma inicial do resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. - Detração. Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 12.736/2012, não exerce influência, já que a ré respondeu ao processo em liberdade. - Substituição da pena corporal. Tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. - Dispositivo. Apelação defensiva desprovida. De ofício, afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Federal no 11.343/2006, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, confirmada, no mais, a r. sentença. (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5002556-23.2022.4.03.6005, Rel. Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, julgado em 26/09/2025, Intimação via sistema DATA: 01/10/2025)

Tendo em vista o entendimento recentemente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, afasto a alegação de nulidade da prova e passo à análise do mérito.

Ademais, não há que se falar em ausência de fundada suspeita, na hipótese. Com efeito, recebidas informações sobre atitude suspeita de passageiro, os guardas diligenciaram junto ao ônibus sendo que, ao serem avistados, o acusado demonstrou nervosismo e atitude suspeita, justificando a abordagem, conforme compreensão do STF:

Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais. (RE 1533503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-05-2025 PUBLIC 13-05-2025)

No mesmo sentido, recente julgado do STJ, indicando adoção do entendimento do STF:

(...) 5. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões, uma vez que, ao avistar a viatura policial, o agravante, que usava tornozeleira eletrônica e entregava algo a alguém no interior de um veículo parado, demonstrou nervosismo e, após a apreensão das drogas que portava, informou praticar o tráfico e possuir mais drogas para venda no interior de sua residência.(...) (AgRg no HC 888.216-GO, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 22.09.2025)

Do crime de tráfico transnacional de drogas

A materialidade delito restou comprovada pelos seguintes elementos: (i) auto de prisão em flagrante (ID 281949655, p. 6/10); (ii) auto de apresentação e apreensão n.° 228/2018 (ID 281949655, p. 11); (iii) laudo de perícia criminal federal (constatação de droga) n.° 871/2018 (ID 281949655, p. 14/15); (iv) ficha de ocorrência da Guarda Municipal de Dourados-GMD (ID 281949665, p. 17/18); (v) (vi) laudo de perícia criminal federal (química forense) n. 1923/2018 (ID 281949665, p. 69/72), que atesta que foram apreendidos 526g (quinhentos e vinte e seis gramas) da substância COCAÍNA, na forma de base livre.

A autoria e o dolo restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos das testemunhas comuns prestados nas fases policial e judicial, no sentido de que o acusado confessou que foi contratado por uma pessoa para levar a droga e o dinheiro falso para Presidente Prudente, bem como pelo interrogatório do acusado, nas fases policial e judicial, que afirmou que receberia o valor de R$ 3.000,00 pelo transporte da droga e da moeda falsa de Ponta Porã até Presidente Prudente.

A defesa alega que não há que se falar em transnacionalidade do delito, uma vez que o acusado afirmou ter recebido a droga no território nacional, em Ponta Porã, não havendo qualquer prova em sentido contrário

Não assiste razão à defesa.

Com relação ao caráter transnacional do delito, o conjunto probatório dos autos evidencia que a droga era proveniente do Paraguai.

O acusado afirmou inicialmente ao guarda municipal que viajou até Pedro Juan Caballero para conhecer o curso de medicina no Paraguai e resolveu investir R$ 3.000,00 na droga e no dinheiro falso, tendo mudado a versão posteriormente, afirmando que estava em passeio em Ponta Porã, tendo sido contratado por uma pessoa para levar a droga e o dinheiro até Presidente Prudente, tendo comentado que as pessoas ficavam oferecendo produtos diversos no Paraguai. Perante a autoridade policial, o acusado disse que recebeu o dinheiro falso e a droga de um cidadão paraguaio, mas a entrega foi feita em Ponta Porã. Em juízo, afirmou que recebeu a droga e a moeda falsa em Ponta Porã e que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte até Presidente Prudente, esclarecendo que foi até Pedro Juan para ver faculdade.

As testemunhas de acusação afirmaram em juízo que o réu foi abordado em ônibus proveniente de Ponta Porã e tinha como destino Presidente Prudente.

Como se observa, a viagem teve como destino cidade na região fronteiriça.

E, como se sabe, inexiste produção significativa de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul, ao contrário do Paraguai, país notoriamente conhecido como produtor de entorpecentes destinados à exportação para outras partes do mundo. Além de grande produtor sobretudo de maconha, o Paraguai também funciona como uma espécie de 'base' do tráfico, onde a cocaína produzida em países como a Bolívia, o Peru e a Colômbia costuma ser preparada e distribuída para o Brasil e outros países.

Nesse contexto, o conjunto fático permite que concluir que a droga era proveniente do Paraguai.

Além disso, é importante ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula no 607, segundo a qual a transnacionalidade prevista pelo art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/06 não requer, para sua caracterização, a efetiva transposição de fronteiras entre os países, confira-se:

"A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras".

Este enunciado originou-se da uníssona jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser despicienda a efetiva transposição de fronteiras para configuração da transnacionalidade, considerando suficientes quaisquer evidências constantes dos autos que permitam concluir que os entorpecentes tinham como destino ou origem localidade além dos limites do território nacional.

A respeito do tema cito, exemplificativamente, os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO/PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/ STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica é no sentido de que para o reconhecimento da transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) não se faz necessária a efetiva transposição de fronteiras, bastando a existência de provas suficientes a evidenciar que os entorpecentes tinham como destino ou origem local fora dos limites do território nacional. 2. A Corte regional, ao confirmar a competência da Justiça Federal, consignou a presença de elementos suficientes e idôneos para comprovar a transnacionalidade do delito. 3. A desconstituição dos fundamentos adotados pela instância ordinária em relação à origem da droga apreendida demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 2.352.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TRANSNACIONALIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERDIMENTO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Em relação à causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais; mostra-se suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro país. 5. No caso dos autos, foi comprovado que a droga apreendida no estado de São Paulo era proveniente do exterior - Bolívia. Dessa forma, mantém-se a aplicação da mencionada majorante. (...) (AgRg no REsp n. 1.868.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Em conclusão, sopesando-se as supramencionadas circunstâncias acerca do modo de execução do delito de tráfico no caso concreto, bem como a jurisprudência pacífica do C. STJ sobre o tema - sintetizada por meio da Súmula 607, não há falar em afastamento da causa de aumento de pena relativa à transnacionalidade do delito, que resta perfeitamente caracterizada no caso concreto, nem em incompetência desta Justiça Federal para julgamento do feito.

Desta feita, de rigor a condenação de GABRIEL pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas.

Do crime de moeda falsa

A materialidade delito restou comprovada pelos seguintes elementos: (i) auto de prisão em flagrante (ID 281949655, p. 6/10); (ii) auto de apresentação e apreensão n.° 228/2018 (ID 281949655, p. 11); (iii) ficha de ocorrência da Guarda Municipal de Dourados-GMD (ID 281949665, p. 17/18); (iv) laudo de perícia criminal federal (documentoscópia) n.° 962/2018 (ID 281949665, p. 44/50), que atesta que foram apreendidos a quantia de R$ 5.150,00, dispostas em 10 notas falsas de R$ 20,00 e 99 notas falsas de R$ 50,00, tendo o laudo pericial confirmado a falsidade dos papéis moedas apreendidos e sua capacidade de iludir a pessoa comum.

Não há que se falar em crime impossível quanto ao delito de moeda falsa, por evidente falsificação grosseira.

No que tange à alegação de baixa qualidade da falsificação das cédulas, o que implicaria a atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível, não procede, haja vista a conclusão do Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscópia) n.° 962/2018 (ID 281949665, p. 44/50), que concluiu:

"A ausência dos elementos de segurança mencionados na seção IV do presente Laudo. Pericial, existentes na cédula padrão, permite a Perita afirmar que todas as cédulas examinadas são FALSAS.

As cédulas examinaas apresentam pequenas falhas de impressão, porém não possuem características que indiquem contrafação malfeita ou grosseira. Apesar de não possuírem os elementos de segurança de uma cédula autêntica, as cédulas examinadas apresentam artifícios que tentam imitar alguns desses elementos como a marca d'água e o fio de segurança, por exemplo.

As cédulas examinadas, mesmo sendo inautênticas (falsas), apresentam aspectos pictóricos semelhantes aos de uma cédula autêntica, podendo assim confundir pessoas pouco observadoras e/ou desconhecedoras das características de impressão e segurança de urna cédula verdadeira de mesmo valor, principalmente levando-se em consideração determinadas circunstancias como ambientes com pouca iluminação e credibilidade de quem tenta passa-las, podendo, portanto, serem introduzidas no meio circulante como autênticas."

Com efeito, para a configuração do crime impossível não basta a simples ineficácia do meio empregado para descaracterizar a conduta, é necessário, em verdade, que a ineficácia seja absoluta. Ademais, a adulteração do documento deve ser evidente, prima facie, o que não se verificou no caso em tela.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS. FALSIDADE DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR E DE HISTÓRICO ESCOLAR. ARTIGOS 304, C.C. ARTIGO 297, AMBOS DO CP. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOLO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA. - O delito de uso de documento falso tem por objetividade jurídica a fé pública depositada nos escritos públicos e particulares, consumando-se com o emprego efetivo de papel falsificado destinado a comprovar fato juridicamente relevante. - Para que a tentativa não seja punida, o meio empregado pelo agente precisa ser absolutamente (completamente) ineficaz para a consecução da empreitada criminosa ou o objeto (pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito ativo do tipo penal) precisa ser absolutamente impróprio para o desiderato pretendido pelo criminoso. Tais situações retratadas escoram-se na ideia de que o bem jurídico tutelado pela norma penal não corre risco algum em face da conduta (comissiva ou omissiva) levada a efeito, de modo que o crime é reputado como impossível. - Falsidade grosseira é aquela constatada de plano. O próprio Conselho Regional não foi capaz de identificar a falsidade dos documentos apresentados, tanto que oficiou à Universidade para confirmar a graduação. Caso contrário, se a falsificação fosse grosseira, o requerimento seria de plano indeferido. - Cumpre mencionar que, embora não tenha o Conselho Regional de Educação Física procedido ao efetivo registro profissional do acusado, é certo que tal procedimento foi iniciado. Ademais, o diploma confere prerrogativas aos seus titulares, as quais não se referem somente aos conselhos profissionais. - A conduta praticada pelo acusado, consistente na apresentação de diploma e histórico escolar comprovadamente falsos ao Conselho Regional, era potencialmente lesiva, cabendo apontar, ainda, que, em se tratando de crime formal, a consumação do delito não depende do efetivo registro profissional do acusado, o qual equivaleria ao seu mero exaurimento. (...) (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5003812-60.2019.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, julgado em 24/06/2022, Intimação via sistema DATA: 07/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C 297 DO CP. USO DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PERANTE O CREA/SP. POTENCIALIDADE LESIVA DOS DOCUMENTOS FALSOS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. (...) O procedimento adotado pela autarquia, no sentido de conferir a autenticidade dos documentos referentes à graduação dos requerentes junto às Instituições de Ensino, não torna impossível o cometimento do delito de uso de documento falso. O crime do art. 304 c/c 297 do CP consumase no momento em que o agente faz uso do documento falso, independentemente de qualquer resultado naturalístico. No caso dos autos, o documento apresentado possuía formalmente todos os elementos característicos de um Diploma, inclusive com carimbos e assinaturas no anverso. Assim, não se trata de falsificação grosseira, mas, sim, de documento dotado de potencialidade lesiva, mostrando-se apto a enganar terceiros. (...) (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5001641-33.2019.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 28/08/2020, Intimação via sistema DATA: 31/08/2020).

Logo, fica afastada a alegação de crime impossível.

A autoria e o dolo restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos das testemunhas comuns prestados nas fases policial e judicial, no sentido de que o acusado confessou que estava transportando moeda falsa preso em sua perna com fita adesiva, bem como pelo interrogatório do acusado, nas fases policial e judicial, que afirmou que receberia o valor de R$ 3.000,00 pelo transporte da droga e do dinheiro falso de Ponta Porã até Presidente Prudente. Como se observa, o acusado tinha ciência da falsidade das cédulas que transportava.

Desta feita, de rigor a condenação de GABRIEL pela prática do crime previsto no art. 289, §1o, do Código Penal.

Do concurso de crimes

Pede a defesa o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos, pois praticados mediante uma única ação do acusado.

Não assiste razão à defesa.

No caso em tela, configura-se a hipótese de concurso formal imperfeito, previsto na parte final do artigo 70 do Código Penal, uma vez que os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos.

Depreende-se dos interrogatórios do acusado prestados na fase policial e judicial que o acusado tinha ciência de que estava transportando droga e notas falsas, o que demonstra que ele agiu com desígnios autônomos, tendo a consciência e vontade de praticar cada um dos crimes.

Assim, embora tenha ocorrido somente uma ação, o transporte de droga e da moeda falsa, partiram de intentos autônomos, o que resulta no reconhecimento da figura do concurso formal imperfeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "para a caracterização do concurso formal impróprio, é necessária a presença de desígnios autônomos, ou seja, a intenção deliberada de causar danos distintos a cada vítima, o que afasta a configuração do concurso formal próprio" (HC n. 902.704/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.).

Portanto, as penas dos delitos previstos no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, I, todos da Lei no 11.343/2006 e no artigo 289, §1o, do Código Penal devem ser aplicadas cumulativamente, conforme determina a parte final do artigo 70, do Código Penal."

Já o voto vencido, prolatado pelo Relator Exmo. Desembargador Federal José Lunardelli, negava provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se a absolvição dos embargante, por entender que a busca pessoal que antecedeu o flagrante foi ilícita, diante da ausência de fundada suspeita, e por consequência, a inadmissibilidade das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Confira-se.:

"... Peço vênia para dele divergir, a fim de manter a sentença absolutória, por entender que a busca pessoal que antecedeu o flagrante foi ilícita, diante da ausência de fundada suspeita.

A r. sentença apelada restou assim fundamentada, in verbis:

“Historiados os fatos relevantes. Sentencio.

Nulidade do Flagrante

Narra, a denúncia, que, em 24 de setembro de 2018, por volta das 17h30min, no Terminal Rodoviário de Dourados/MS, Guardas Municipais, em fiscalização de rotina, receberam informação de que um indivíduo apresentava atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, que ia de Ponta Porã/MS para Presidente Prudente/SP.

Diante da informação, os Guardas Municipais adentraram o ônibus e se dirigiram até o Acusado, que, na ocasião, teria demonstrado elevado nervosismo e voz trêmula, ocasião em que afirmou que viajou até a cidade de Pedro Juan Caballero/Paraguai para conhecer curso de medicina existente na cidade.

A partir daí, fora realizada busca pessoal no Acusado, em que foram encontrados 525g de cocaína, sendo que, após descoberta, o Acusado teria assumido, também, estar transportando consigo notas falsas presas à sua perna com fita adesiva, que somariam a importância de R$ 5.150,00. Preso em flagrante, o Acusado foi conduzido à Autoridade Policial, sendo que, em sede de declarações policiais, o Acusado confessou que receberia R$ 3.000,00 para transportar a droga e o dinheiro falso, e que recebeu a droga em Ponta Porã/MS.

No mérito, vê-se que encerrada a instrução, a nulidade da prova que deu origem à apreensão e a propositura da ação penal está evidenciada.

Ao prestar declarações em juízo, o Guarda Municipal JOSIMAR ratificou seu depoimento prestado na delegacia, confirmando que participou da equipe que prendeu em flagrante o réu GABRIEL. Segundo a testemunha, naquela oportunidade, ele e AIRES faziam fiscalização de rotina no Terminal Rodoviário de Dourados; uma pessoa os abordou dizendo que havia um indivíduo em atitude suspeita no interior do ônibus da Viação Motta, que fazia linha Ponta Porã/MS a Presidente Prudente/SP, que estava estacionado na plataforma de embarque e desembarque, motivo pelo qual se deslocaram até o ônibus; Que, chegando lá, adentraram ao ônibus e identificaram o acusado, que estava sentado na poltrona; Que, ao realizarem uma entrevista, observaram que o passageiro estava bastante nervoso, o que motivou uma revista pessoal; na ocasião, encontraram grudado ao corpo do acusado, com a utilização de fita adesiva, a droga e as notas falsas; o acusado afirmou que estava em Ponta Porã/MS, quando uma pessoa desconhecida o contratou para levar a droga e as notas falsas até Presidente Prudente/SP; assim que entregasse a encomenda, receberia pelo serviço (trecho compreendido entre 02min45seg a 04min36seg, da mídia 254013725).

Em Juízo, a testemunha AIRES LUIZ DE LIMA também ratificou seu depoimento prestado na delegacia, detalhando de forma semelhante como ocorreu a prisão em flagrante do réu (trecho compreendido entre 08min23seg a 11min22seg, da mídia 254013725.

Desta feita, encerrada a instrução processual, toda a prova produzida é nula.

Toda a prova produzida neste encontro de drogas e notas falsas é nula, pois houve uma indevida incursão dos policiais ao ônibus em que estava o acusado, pois não era uma área comum do prédio acessível aos guardas municipais que se consubstanciem em patrimônio municipal.

Desde o flagrante, percebe-se isso. Os depoimentos revelam que os guardas municipais adentraram ao ônibus porque houve uma notícia anônima no disque-denúncia. Este não é um elemento de convicção idôneo a legitimar a entrada no coletivo interestadual, guardadas as devidas proporções com a jurisprudência abaixo colacionada.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1281774 AgR-ED-AgR, já decidiu que não cabe à Guarda Municipal fazer investigações e diligências, eis que pode e deve agir em caso de suspeito que se encontre em flagrante delito. Todavia, ultrapassando os limites próprios de uma prisão em flagrante, os guardas não podem efetuar diligências típicas de uma investigação criminal.

Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.(RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

Nesse cenário, a prisão foi indevida e todos os atos decorrentes são nulos.

Isso porque a guarda municipal embora exerça funções de proteção ao patrimônio local e de prevenção, não constam no rol do art. 144 da CF.

A menção feita no § 8o do artigo 144 da CF se refere tão somente à faculdade atribuída aos municípios, bem como aos limites fixados pela Lei. Todas essas instituições têm atribuições bem delimitadas. Tanto o é que a EC/2019 criou as Polícias Penais, em âmbito federal, estadual e distrital. Se o legislador constitucional não pretendesse dar a devida especificidade, poderia ter lançado mão do aparato policial já existente, ampliando-o.

Vê-se que a disciplina geral norteadora das atividades a serem exercidas pelas guardas municipais não contemplou a atuação investigativa própria das polícias.

Ademais, uma eventual fiscalização deveria abordar todo o ônibus e não uma pessoa isoladamente, para justificar as diligências, mitigando o flagrante, sem indícios concretos.

Outrossim, o que se viu foi uma nítida função investigativa, apurar um ilícito, e não fiscalização de bens municipais, próprias da guarda. Receberam uma denúncia, adentraram o ônibus e realizaram busca pessoal.

Portanto, com escopo no art. 386, VII, do CPP, é improcedente a demanda, para rejeitar a pretensão punitiva vindicada na denúncia. Absolve-se GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA das penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c 289, § 1o, do CP.

Considerando que em relação às notas falsas apreendidas (10 cédulas de R$ 20,00 e 99 cédulas de R$ 50,00), já periciadas conforme ID 22000549 - Pág. 44-50, destruam-se nos moldes do artigo 286, VII, do Provimento Core no 01/2020 e Resolução n. 780/2022-CJF.”

Como já pontuado no voto do e. Relator, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que as Guardas Municipais podem exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144 da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária (RE 608.588/SP, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/2/2025).

Entretanto, a legalidade do flagrante não depende apenas da qualidade do agente, mas do respeito às garantias processuais. Sem fundada suspeita, a busca pessoal é ilegal, ainda que realizada por órgão com atribuição de policiamento ostensivo.

Portanto, in casu, independentemente de o flagrante ter sido realizado por guarda municipal, entendo que a busca pessoal que o antecedeu foi ilegal, pois desprovida de fundada suspeita.

Segundo o disposto no artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal exige a presença de fundada suspeita, configurando-se como requisito legal indispensável para a sua legitimidade. Ademais, nos termos do artigo 244 do mesmo diploma legal, a busca pessoal sem mandado judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, dentre as quais se destaca a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, objetos ou documentos que constituam corpo de delito. Ressalte-se que tais diligências devem possuir finalidade probatória e estar devidamente motivadas, sob pena de nulidade por violação às garantias constitucionais da intimidade e da legalidade.

No caso em análise, a testemunha Josimar Cavalcante de Oliveira, agente da guarda municipal responsável pela abordagem do acusado, declarou em juízo (mídia ID 281949797) que uma pessoa chegou e disse que tinha um indivíduo em atitude suspeita dentro do ônibus da Aviação Motta, bem como falou a poltrona em que este se encontrava, além de fornecer uma breve descrição desse indivíduo que achou suspeito. Diante de tais informações, os agentes adentraram e identificaram o acusado na poltrona, relatou ainda que “fizemos uma breve entrevista com ele e ele estava bastante nervoso e devido a situação foi feita uma abordagem mais detalhada" e encontrado droga e moeda falsa no corpo dele.

Ouvida a testemunha Aires Luiz de Lima, agente da guarda municipal que também participou do flagrante (mídia ID 281949797), relatou que na ocasião estava de comandante juntamente com a equipe fazendo um patrulhamento preventivo, e foram abordados por um desconhecido, possivelmente um passageiro, o qual informou que havia um outro passageiro em atitude suspeita dentro do ônibus. Diante de tal informação, adentraram no ônibus e foram fazer uma entrevista com este passageiro, que estava bastante nervoso, começou a tremer e a gaguejar, razão pela qual procederam com a busca pessoal e encontraram a droga e a moeda falsa no corpo dele.

Diante do exposto, constata-se que o único elemento apontado como justificativa para a busca pessoal foi o nervosismo do acusado, não havendo qualquer referência a fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos. Ou seja, não se sabe minimamente o que o acusado teria feito para despertar essa “atitude suspeita” informada pela pessoa transeunte (não identificada), tampouco foi indicada a presença de qualquer indício visual de que este indivíduo portasse objeto ilícito.

O que se tem nos autos é que uma pessoa não identificada passou e informou aos agentes da guarda municipal que um indivíduo estava com atitude suspeita dentro do ônibus (tendo apenas informado a poltrona e as características do acusado, mas não de que modo este teria agido para levantar tal suspeita).

Com tais informações, os agentes da guarda municipal adentraram no ônibus e pelo fato de o indivíduo encontrar-se bastante nervoso, realizaram a busca pessoal e encontraram a droga e a moeda falsa presa no em seu corpo.

Na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita deve se escorar em “juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência” (RHC n. 158.580/BA - Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022).

O Superior Tribunal de Justiça ainda decidiu que “[...] A busca pessoal é regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, que exige a presença de fundadas razões que justifiquem a medida. A desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos” (STJ, AgRg no HC n. 798.205/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

E o Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC no 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24).

Verifica-se, portanto, que os Tribunais Superiores consolidaram entendimento no sentido de que a busca pessoal realizada sem mandadojudicial somente se revela legítima quando fundada em suspeita objetiva e concreta, devidamente relacionada à possível posse de objetos ilícitos. Não se admite, para tanto, que a abordagem policial ou pela guarda municipal se baseie exclusivamente em impressões subjetivas ou percepções intuitivas do agente, sob pena de violação às garantias constitucionais da legalidade, intimidade e liberdade individual.

E há diversos precedentes do STJ no sentido de que a simples fuga, nervosismo do suspeito ou a mudança de direção da caminhada, por si só, não configuram atitude suspeita suficiente para justificar a realização de uma busca pessoal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.); (STJ, AgRg no HC n. 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025); (STJ, AgRg no HC n. 892.058/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude da busca pessoal, por ausência da comprovação da fundada suspeita, e por consequência, a inadmissibilidade das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal."

Com a devida vênia ao prolator do voto vencedor, reputo que deve prevalecer a conclusão apresentada no voto vencido.

GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. o art. 40, inc. I, ambos da Lei no 11.343/2006, e 289, §1o, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 281949665 - págs. 89/92) o que se segue:

“... No dia 24/09/2018, por volta das 17h30min, no Terminal Rodoviário de Dourados/MS, GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA foi preso em flagrante porque, em concurso com pessoa não identificada (CP, art. 29), havia importado do Paraguai e estava transportando, sem autorização, 525 g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de cocaína — isto é, praticava o crime de tráfico transnacional de droga (Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput, combinado com art. 40, inc. I).

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, Guardas Municipais realizavam fiscalização de rotina, quando receberam a informação de um popular (que pediu para não ser identificado) de que um indivíduo apresentava atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, com itinerário Ponta Porã-MS/Presidente Prudente-SP. Com a informação, foi realizada a abordagem GABRIEL, que encontrava-se na poltrona 09 (nove) do ônibus.

Na ocasião, o denunciado demonstrou elevado nervosismo e voz trêmula, afirmando em primeiro momento que viajou até a cidade de Pedro Juan Caballero/PY para conhecer o curso de medicina. Diante do nervosismo apresentado pelo ora denunciado, foi realizada busca pessoal, onde foram encontrados 525g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de cocaína. Após encontrada a droga, GABRIEL alterou sua versão e disse que estava a passeio em Ponta Porã/MS e que foi contratado por pessoa desconhecida para levar a droga para Presidente Prudente/SP (fls. 02/04).

Ao ser interrogado na Delegacia, GABRIEL confirmou que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte (fls. 05-06).

O Laudo de Perícia Criminal Federal n.° 87112018 (Preliminar de Constatação) confirmou que a substância apreendida em poder de GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA obteve resultado positivo para COCAINA, o que foi confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal n.° 1923/2018 (Química Forense).

II No dia 24/09/2018, por volta das 17h30min, no Terminal Rodoviário de Dourados/MS, GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA, dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava consigo moeda falsa, consistente na quantia de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), dispostas em 10 (dez) notas falsas de R$ 20,00 (vinte reais) e 99 (noventa e nove) notas falsas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, Guardas Municipais realizavam fiscalização de rotina, quando receberam a informação de um popular (que pediu para não ser identificado) de que um indivíduo apresentava atitude suspeita dentro do ônibus da empresa Motta, com itinerário Ponta Porã-MS/Presidente Prudente-SP. Com a informação, foi realizada a abordagem GABRIEL, que encontrava-se na poltrona 09 (nove) do ônibus.

Na ocasião, o denunciado demonstrou elevado nervosismo e voz trêmula, afirmando em primeiro momento que viajou até a cidade de Pedro Juan Caballero/PY para conhecer o curso de medicina. Diante do nervosismo apresentado pelo ora denunciado, foi realizada uma busca pessoal, onde, após encontrada a droga (mencionada no item 1), GABRIEL admitiu que estava transportando notas falsas presas à sua perna com fita adesiva (fls. 02/04).

Conduzido à autoridade policial, MARCOS informou que foi contratado por pessoa paraguaia e que receberia R$ 3.000,00 para transportar a droga e o dinheiro falso (fls. 05/06).

As cédulas foram submetidas à perícia, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscópia) n.° 962/2018, o qual concluiu que:

"A ausência dos elementos de segurança mencionados na seção IV do presente Laudo. Pericial, existentes na cédula padrão, permite a Perita afirmar que todas as cédulas examinadas são FALSAS.

(...) Apesar de não possuírem os elementos de segurança de uma cédula autêntica, as cédulas examinadas apresentam artifícios que tentam imitar alguns desses elementos como a marca d'água e o fio de segurança, por exemplo.

(...) Mesmo sendo inautênticas (falsas), apresentam aspectos pictóricos semelhantes aos de uma cédula autêntica, podendo assim confundir pessoas pouco observadoras e/ou desconhecedoras das características de impressão e segurança de urna cédula verdadeira de mesmo valor (...)” (fl. 42).

III A materialidade e autoria dos delitos podem ser extraídas dos seguintes documentos: (i) auto de prisão em flagrante (fl. 02/06); (ii) auto de apresentação e apreensão n.° 228/2018 (fl. 07); (iii) laudo de perícia criminal federal (constatação de droga) n.° 871/2018 (fls. 11/12); (iv) ficha de ocorrência da Guarda Municipal de Dourados-GMD (fl. 13); (v) laudo de perícia criminal federal (documentoscópia) n.° 962/2018 (fls. 37/43) e (vi) laudo de perícia criminal federal (química forense) n. 1923/2018 (fls. 55/58).

IV Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei n.° 11.343/2006 e art. 289, §1° do Código Penal, requerendo a observância do rito ordinário até final sentença.”

A peça acusatória foi recebida em 06/08/2021 (ID 281949725).

Após regular instrução, sobreveio sentença, proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Criminal de Dourados/MS, que julgou improcedente a denúncia, para absolver GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA das penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c 289, § 1o, do CP, nos termos art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao considerar nulas as provas produzidas durante o inquérito policial, sob o fundamento de que a guarda municipal não poderia exercer atribuições das polícias civis e militares, com atuação investigativa e ostensiva, e, por conta disso, a abordagem e a coleta de provas a partir da busca pessoal, realizada durante a abordagem no interior do ônibus, quando se encontrou certa quantidade de droga e dinheiro falso em poder do réu, é prova ilícita (ID 281949804).

Vejamos.

Os Guardas civis Municipais, Josimar Cavalcante de Oliveira e Aires Luiz de Lima, ratificaram, em Juízo, os depoimentos prestados perante a autoridade policial. Relataram que, no dia dos fatos, faziam fiscalização de rotina no Terminal Rodoviário de Dourados/MS, quando uma pessoa os abordou, dizendo que havia um indivíduo em atitude suspeita no interior do ônibus da Viação Motta, que fazia linha Ponta Porã/MS a Presidente Prudente/SP. Declararam que se deslocaram até a plataforma de embarque e desembarque e, chegando lá, adentraram no ônibus e identificaram o acusado, que estava sentado na poltrona. Disseram que, ao realizarem a entrevista, observaram que o passageiro estava bastante nervoso, o que motivou a revista pessoal, tendo encontrado grudado ao corpo do réu, com a utilização de fita adesiva, a droga e as notas falsas. Afirmaram, por fim, que GABRIEL confessou a prática dos crimes, narrando que estava em Ponta Porã/MS, quando uma pessoa desconhecida o contratou para levar a droga e as notas falsas até Presidente Prudente/SP, e, após a entrega, receberia pelo serviço (ID 281949665).

Durante o interrogatório judicial, GABRIEL COSTA LOURENÇO DA SILVA confessou a prática delitiva (ID 281949665).

Com efeito, verifica-se que os agentes da Guarda Civil Municipal de Dourados/MS realizavam, inicialmente, patrulhamento de rotina e, diante de informações recebidas, passaram a buscar um indivíduo que estaria dentro do ônibus da Viação Motta, que fazia linha Ponta Porã/MS a Presidente Prudente/SP, em atitude suspeita. No momento da abordagem, em razão do nervosismo do embargante, decidiram realizar busca pessoal, tendo encontrado os produtos ilícitos em sua posse.

Pois bem.

Insta salientar, a priori, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as Guardas Municipais, previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal.

Ainda que os guardas civis municipais não sejam obrigados, por lei, a atuar no caso de flagrante delito, eles também não estão proibidos. Nesse sentido o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo no 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. __ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1o; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016.” (RE 1468558 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)

Ocorre que, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal somente poderá ser realizada, sem mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Ademais, como bem destacado pelo prolator do voto vencido, "os Tribunais Superiores consolidaram entendimento no sentido de que a busca pessoal realizada sem mandadojudicial somente se revela legítima quando fundada em suspeita objetiva e concreta, devidamente relacionada à possível posse de objetos ilícitos. Não se admite, para tanto, que a abordagem policial ou pela guarda municipal se baseie exclusivamente em impressões subjetivas ou percepções intuitivas do agente, sob pena de violação às garantias constitucionais da legalidade, intimidade e liberdade individual."

No presente caso, observa-se que os agentes da Guarda Civil Municipal justificaram a medida realizada em razão do nervosismo apresentado pelo acusado, não havendo a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime, de modo que a abordagem ocorreu de forma ilegal.

A propósito, há jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o nervosismo do suspeito, por si só, não configura atitude suspeita suficiente para justificar a realização de uma busca pessoal. Confira-se.:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14 .2022.8.26.0228, com fundamento no art . 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal.4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação . III. Razões de decidir 5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico .6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido.Tese de julgamento: "1 . A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 244; CPP, art. 386, VI.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 768 .249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06 .2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12 .06.2023." (STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

De rigor, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude da busca pessoal, por ausência da comprovação da fundada suspeita, e por consequência, a inadmissibilidade das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, no sentido de negar provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, e art. 289, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal, revertendo sentença absolutória. O voto vencido mantinha a absolvição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade na abordagem realizada por guardas municipais, por suposta ausência de competência para atuação em policiamento ostensivo; e (ii) se estavam presentes fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e a consequente validade das provas obtidas, com repercussão na condenação ou absolvição do embargante.III. Razões de decidir

A abordagem realizada pelos guardas municipais foi precedida de fundada suspeita, baseada em informação de terceiro e no comportamento nervoso do acusado, circunstâncias objetivas que legitimam a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A atuação da guarda municipal em ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo, é constitucional, conforme entendimento recente do STF (RE 608.588), não havendo nulidade na diligência realizada.

A situação configurava flagrante delito, considerando a natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e moeda falsa, legitimando a intervenção dos agentes públicos.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas colhidas sob o contraditório, especialmente pela apreensão de entorpecente e moeda falsa em poder do acusado.IV. Dispositivo e tese

Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É válida a abordagem realizada por guardas municipais quando fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita de prática delitiva. 2. A atuação das guardas municipais em policiamento ostensivo é constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. 3. A existência de fundada suspeita legitima a busca pessoal e afasta a alegação de nulidade da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, art. 244; CP, arts. 70 e 289, § 1o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.02.2025; STF, RE 1.533.503 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.3.2025; STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.9.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Seção, por maioria, decidiu negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Desembargador Federal NINO TOLDO, no que foi acompanhado pela Desembargadora Federal RENATA LOTUFO, pela Juíza Federal RAECLER BALDRESCA, e pelo Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS, vencidos os Desembargadores Federais PAULO FONTES (Relator), ALI MAZLOUM e JOSÉ LUNARDELLI, que davam provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, no sentido de negar provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão